Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009865-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIONEI CRISTIAN DA SILVA - CPF: 020.551.091-46 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. agravo em execução penal.
Comutação das penas
.
Decreto-Lei n.
18.846/2023
.
Condenação por crime impeditivo.
Não cumprimento de 2/3 da pena
.
recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que indeferiu
o pedido de
comutação d
as
penas
, formulado com base no Decreto-Lei n.
11.846/2023
.
O agravante pretende a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
verificar se o apenado faz jus à comutação das penas relativas aos crimes não impeditivos, nos termos do Decreto Presidencial n
.
11.846/2023, à luz da existência de condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas) e da fração de pena cumprida até 25.12.2023.

III. Razões de decidir

3.
O art. 9º, parágrafo único, do Decreto
-Lei
n
.
11.846/2023 exige, em caso de concurso com crime impeditivo, o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo para que
seja possível a comutação da pena relativa aos crimes não impeditivos.

4. O
não preenchimento da fração mínima
exigida pelo Decreto Presidencial quanto ao crime
impeditiv
o (2/3), até
25.12.2023
,
inviabiliza a concessão do benefício, ainda que estejam cumpridas as frações relativas às penas dos crimes não impeditivos.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 11.846/2023,
arts
. 1º, XVII; 3º; 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AGEXPE 1004395-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 9.5.2025; TJMT, AGEXPE 1021076-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 8.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
os autos
de Execução Penal n.

0027099-11.2015.8.11.0042,
c
ódigo: 421549
,
n
a qual
foi indeferido o pedido de
comutação das penas
, formulado com base no Decreto-Lei n.
11.846/2023
.

Nas razões recursais, a
Defesa
alega que
o
agravante faz jus à comutação das penas dos crimes comuns, uma vez que teria cumprido, até 25
.
12
.
2023, mais de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas) e
1/5
das penas relativas aos crimes não impeditivos, preenchendo os requisitos objetivos previstos no Decreto
-Lei
n
.
11.846/2023
(Id
278028860
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
78028864
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id 2
78028865
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
282011898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
1
9
anos,
5
meses e
20
dias de reclusão,
atualmente
em regime fechado,
em decorrência de
três
condenações distintas
(SEEU n.
0027099-11.2015.8.11.0042
)
, quais sejam:

- Autos
n
.

0004609-18.2011.8.11.0015
: pena de
8
anos
, 6 meses e 20 dias
de reclusão pela prática do crime de
roubo majorado;

- Autos
n
.

0000666-27.2010.8.11.0015
: pena de
4
anos
e

6
meses de reclusão pela prática do crime de
roubo simples
;

- Autos
n
.

0004315-63.2015.8.11.0002
: pena de
6
ano
s e 5 meses
de
reclus
ão pela prática do crime de
tráfico de drogas.

A Defesa
pleiteou
perante o Juízo da Execução Penal
a
concessão de
comutação das penas
, com fundamento no Decreto-Lei n.
11.846/2023
.

Em
14.2.2025
, o Juízo
de origem
indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O benefício suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento.

Acerca do instituto da comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 assim dispõe:

“Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não
reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”

Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

“Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Nessa toada, a concessão do benefício da comutação de penas exige que a pessoa condenada por crime impeditivo, deverá primeiro cumprir, no mínimo, 2/3 da referida reprimenda.

In
casu
, o recuperando até 25 de dezembro de 2023 possuía um total de pena unificada de 19 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão; sendo 13 anos e 20 dias de reclusão por condenação à crimes comuns e de 06 anos e 05 meses de reclusão, por crime hediondo.

Analisando detidamente os autos, notadamente as informações contidas na linha do tempo/indulto e comutação de pena cadastrada no Sistema SEEU, bem como o teor do mencionado decreto, verifica-se que o recuperando, em 25/12/2023, havia cumprido 07 anos, 09 meses e 02 dias do total da pena imposta, sendo, tão somente, o total de 03 anos, 11 meses e 24 dias da pena hedionda, de modo a não preencher a fração relativa ao crime impeditivo.

Nesta senda, em consonância com a manifestação ministerial retro, DEIXO DE ACOLHER o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA nos moldes pleiteados pela defesa, tendo em vista que o penitente não cumpriu o quantum exigido pela norma sobredita.

Outrossim, DETERMINO a submissão do recuperando a avaliação médica intramuros, no prazo de 05
( cinco
) dias, com o posterior envio do respectivo prontuário, além de informações acerca do atual estado de saúde dele.
”
. (Sequencial
238
– SEEU n.
0027099-11.2015.8.11.0042
– Id 278028861
).

A Defesa
sustenta que

o
agravante
faz jus
à

comutação das penas dos crimes comuns, uma vez que teria cumprido, até 25
.
12
.
2023, mais de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas) e mais de 1/
5
das penas relativas aos crimes não impeditivos, preenchendo os requisitos objetivos previstos no Decreto
-Lei
n
.
11.846/2023
.

Argumenta que
“
Dois terços (2/3) de 6 anos, 5 meses é igual, 4 anos,3

meses e 10 dias.

Um quinto (1/5) de 14 anos e 20 dias é igual a 2 anos, 09

meses e 17 dias
”
, com isso
o requisito objetivo estaria preenchido
“
após o

cumprimento de 07 anos, e 27 dias de cumprimento de pena até o dia 25/12/2023. E conforme cálculo gerado pelo SEEU, até esta mencionada

data
o sentenciado cumpriu 7 anos, 9 meses e 11 dias, de forma que faz jus

ao requisito temporal necessário.
”
(Id 278028860).

Todavia, a
pós
a detida
análise dos autos e das razões recursais, verifico que o recurso
não merece provimento
.

O Decreto
-Lei
n
.
11.846/2023 estabelece em seu art. 3º
:

“
Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto
.
”

Ademais, o parágrafo único do art.
9º
do mesmo decreto
prevê
:

“
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

O Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, que dispõe sobre a concessão de indulto natalino e a comutação de penas, estabelece requisitos específicos para a obtenção dos benefícios, os quais variam conforme a natureza do crime
(
impeditivo ou não impeditivo
)
e a condição de reincidência do apenado.

Nota-se que
o agravante
possui condenação por crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006,
o qual
é expressamente classificado como
crime impeditivo
pelo art. 1º, XVIII, do Decreto
-Lei
n
.
12.338/2024
.

No caso, observa-se que o agravante
não cumpriu integralmente, até
25 de dezembro de 202
3
,
o lapso necessário para o preenchimento do
requisito objetivo
(2/3 do crime impeditivo)
para a concessão do benefício ora pretendido.

Consoante supramencionado,

o agravante cumpre pena unificada de 19 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, sendo

6 anos e
5
meses relativos ao crime de tráfico de drogas (crime impeditivo) e 13 anos e 20 dias relativos aos crimes comuns (não impeditivos).

Tendo isso por base, para o agravante fazer jus à comutação das penas dos crimes comuns deveria ter cumprido até a referida data (25.12.2023)
2/3

da pena relativa ao crime impeditivo
(
6 anos e
5
meses
)
, o que corresponde a
4 anos, 3 meses e 10 dias
, além de
1/4
das penas relativas aos crimes comuns

(
13 anos e 20 dias
)
, por ser reincidente, o que corresponde a
3 anos,
3
meses e 5 dias
.

Ao contrário da alegação defensiva, o agravante não deveria cumprir 1/5, mas sim 1/4 por ser
reincidente
, nos termos do art. 3º acima exposto.

Nesse contexto, observa-se que em 25.12.2023 o agravante
havia cumprido 7 anos, 9 meses e 2 dias de pena, sendo que
em relação à
pena
d
o crime impeditivo (tráfico de drogas), havia cumprido apenas
3 anos, 11 meses e 24 dias
,
conforme tabela abaixo extraída das contrarrazões recursais com base nas informações do SEEU,
não atingindo, portanto, o requisito objetivo de 2/3 da pena
quanto ao crime
impeditiv
o
.

Dessa forma, o requisito objetivo somente estaria preenchido após o cumprimento de
4 anos, 3 meses e 10 dias
até o dia 25.12.2023, o que não ocorreu.

Nota-se que a Defesa alega que o agravante
teria cumprido o requisito temporal necessário, pois até 25
.
12
.
2023 teria cumprido 7 anos, 9 meses e 11
d
ias de pena.

Contudo,
conforme bem ponderado pela PGJ,
seu cálculo é genérico e desconsidera que, até 5
.
2
.
2015, data da prática do crime impeditivo, o agravante havia cumprido 3 anos, 9 meses e 8 dias das penas impostas aos crimes comuns. Ou seja, pretende utilizar período anterior à prática do crime impeditivo para o cômputo do cumprimento da pena relativa a este crime, o que não é admissível.

Sobre o tema:

“
À luz do disposto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, na hipótese de coexistência de condenações por crimes de natureza impeditiva e não impeditiva, impõe-se a unificação das penas, exigindo-se, para fins de concessão do benefício, o adimplemento mínimo de dois terços da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.
”
(
TJMT, A
GEXPE
1004395-64.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
9
.
5
.
2025
).

“
Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto, havendo condenação por crime impeditivo, o sentenciado somente fará jus ao indulto ou à comutação de pena após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
”
(TJMT, AGEXPE
1021076-12.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
8
.
8
.
2025
).

Portanto, não tendo o agravante cumprido

até 25
.
12
.
2023
a fração exigida pelo Decreto Presidencial em exame,
2/3 da pena relativa ao crime impeditivo
(tráfico de drogas)
,
não faz jus à comutação das penas dos crimes comuns,
devendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025